Tribunal: TCU
Processo: 013.920/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas em razão da omissão no dever de prestar contas, com pagamentos por serviços não executados, dos recursos recebidos por meio do termo de compromisso firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Mata Grande/AL, para execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares  MSD, por meio da construção de 500 cisternas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. José Jacob Gomes Brandão Francisco das Chagas de Freitas, ex-prefeito de Mata Grande/AL, e da empresa Houston Construtora Ltda, em razão da omissão no dever de prestar contas e execução parcial com pagamentos por serviços não executados, no âmbito do Termo de compromisso 698/2011, firmado com a Fundação Nacional de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do RITCU, as contas de José Jacob Gomes Brandão (XXX.182.364-XX), ex-prefeito de Mata Grande/AL nas gestões 2009-2016, e de Houston Construtora Ltda (12.542.670/0001-19); 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 385.236,89 18/4/2013 658.119,78 9/4/2014 9.3. aplicar individualmente a José Jacob Gomes Brandão (XXX.182.364-XX) e Houston Construtora Ltda (12.542.670/0001-19), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar o teor desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.